Tribunal: TJSP
Processo: 2213100-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – Necessidade de aguardar instrução probatória e solução dos embargos à execução de obrigação de fazer, no qual se apura o cumprimento parcial do TAC, com consequências sobre o juízo equitativo a ser realizado nestes autos, acerca da razoabilidade e proporcionalidade do

Ementa:
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MULTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – Necessidade de aguardar instrução probatória e solução dos embargos à execução de obrigação de fazer, no qual se apura o cumprimento parcial do TAC, com consequências sobre o juízo equitativo a ser realizado nestes autos, acerca da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa executada, à luz dos artigos 413 do Código Civil e 537, §1o, incisos I e II do CPC – Suspensão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213100-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO
DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30814 - lufe
2
Voto no 30814
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000
Comarca: Americana 1a Vara Cível
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município de Americana
Juíza 1a Inst.: Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida
MEIO AMBIENTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE MULTA DE TERMO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SUSPENSÃO DO
PROCESSO

Necessidade
de
aguardar
instrução
probatória e solução dos embargos à execução de obrigação
de fazer, no qual se apura o cumprimento parcial do TAC,
com consequências sobre o juízo equitativo a ser realizado
nestes autos, acerca da razoabilidade e proporcionalidade do
valor da multa executada, à luz dos artigos 413 do Código
Civil e 537, §1o, incisos I e II do CPC Suspensão mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a respeitável
decisão trasladada a fls. 306/307 que, nos autos dos embargos à execução
que lhe move o MUNICÍPIO DE AMERICANA, determinou a suspensão do
processo por um ano ou até o julgamento dos embargos à execução de
obrigação de fazer (n° 1001908-23.2020.8.26.0019), em cujos autos será
apreciado o cumprimento das obrigações assumidas no TAC, das quais
depende a análise da pertinência e do valor da multa cobrada na execução
ora embargada.
Sustenta, em síntese, ser descabida a
suspensão do feito até o julgamento dos embargos à execução
1001908-23.2020.8.26.0019, além de ser desnecessária a dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30814 - lufe
3
probatória, devendo ser determinado o julgamento antecipado da lide, pois
os fatos alegados são incontroversos e as demais razões invocadas pelo
Município, em sede de Embargos, constituem matéria unicamente de
direito.
Argumenta que as ações de execução de
obrigação de fazer (autos no 1013850-86.2019.8.26.0019, com Embargos
opostos pelo Município sob no 1001908-23.2020.8.26.0019) e da multa
diária prevista no TAC (autos no 1013849-04.2019.8.26.0019, embargada
pelo Município nos autos no 1005449-64.2020.8.26.0019), embora tenham
origem no mesmo título executivo, possuem ritos processuais específicos e
finalidades distintas. Aduz que não há relação lógica de dependência ou de
prejudicialidade entre o julgamento de seus respectivos embargos.
Afirma que, em relação à alegação de
cumprimento do TAC, apresentou, na Impugnação aos Embargos (fls.
901/940), análise pormenorizada de todas as cláusulas/obrigações não
cumpridas, em cotejo com cada afirmação feita pelo próprio Município na
inicial, demonstrando que não há sequer cumprimento parcial das
obrigações que estão sendo executadas, sendo, portanto, desnecessária a
dilação probatória, pois o descumprimento é incontroverso.
Assevera que a alegação de cumprimento
parcial do TAC está baseada na realização de providências que não foram
previstas no Termo, ou que sequer são objeto da execução, justamente
porque seu cumprimento é admitido pelo próprio Ministério Público. Aduz,
ainda, que as obrigações não foram cumpridas integralmente dentro do
prazo pactuado, sendo certo que a inicial alega o início do cumprimento, e
não, a conclusão das obrigações.
Pugna pelo provimento recursal, para que
seja determinada a retomada do andamento processual e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30814 - lufe
4
antecipado da lide, ou, alternativamente, em havendo algum ponto
controvertido, que seja determinado o prosseguimento da execução da
multa quanto aos itens que não necessitam de prova ou cujo
inadimplemento restou incontroverso ou confessado pelo Município.
Não
houve
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Trata-se de embargos à execução de multa
prevista em Termo de Ajustamento de Conduta, ajuizados, pelo Município
embargante, com fulcro no artigo 917, I do CPC, ou seja, tendo como
fundamento a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação de
pagamento da multa.
As
partes
controvertem
sobre
a
razoabilidade do valor da multa e sobre o descumprimento das obrigações
estabelecidas no TAC, especialmente no tocante ao seu cumprimento
parcial, sendo certo que tais circunstâncias, nos termos do artigo 413 do
Código Civil e 537, caput e §1o, incisos I e II do CPC, podem ter implicações
sobre o valor total da multa executada e, portanto, sobre a solução destes
embargos.
O cumprimento parcial do TAC, por sua
vez, é ponto controvertido, o que torna necessária a dilação probatória para
comprovação do alegado, mormente porque os embargos à execução
constituem ação autônoma, na qual é lícito ao devedor alegar qualquer
matéria pertinente aos processos de conhecimento, em especial, eventual
inexigibilidade, ainda que parcial, da multa que é objeto de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30814 - lufe
5
Portanto, considerando que tal prova será
produzida nos autos dos embargos à execução da obrigação de fazer, é
pertinente a suspensão dos presentes embargos até final instrução
probatória a ser conduzida naqueles embargos, oportunidade em que se
poderá analisar em que proporção se deu o cumprimento do TAC, e, em
consequência, a razoabilidade e proporcionalidade da multa executada, bem
como eventual necessidade de modificação equitativa, expressamente
autorizada pelas normas legais supracitadas.
O julgamento dos presentes embargos à
execução da multa depende da prova e da solução a ser proferida nos
embargos à execução de obrigação de fazer, no qual será apurado o
alegado cumprimento parcial das obrigações - do que depende, justamente,
o juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa impugnada
nestes embargos.
Descabida a pretensão de julgamento
antecipado da lide, o que implicaria em indesejável cerceamento de defesa,
além de contrariar o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão
racional do juiz, que, na qualidade de destinatário da prova, entende
necessária a complementação do quadro probatório constante dos autos.
Ademais, o prosseguimento da execução
não se confunde com o prosseguimento dos embargos à execução, e
depende da ausência de efeito suspensivo aos embargos, discussão,
porém, que é estranha ao objeto da decisão agravada. De todo modo, ainda
que não tenha havido cumprimento integral das obrigações, o valor da multa
pode ser objeto de revisão pelo juízo. Este, embora tenha sido calculado
individualmente para cada obrigação, deve ser avaliado globalmente, à luz
de juízo equitativo, o qual, por sua vez, depende da instrução probatória
destinada a apurar em que medida os compromissos foram cumpridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213100-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30814 - lufe
6
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator